Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ESCLARECIMENTOS. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, contudo, os Aclaratórios se prestam a aprimorar a prestação jurisdicional.

2. Se a penhora do bem está atingindo a esfera patrimonial de terceiros, é certo que o ordenamento jurídico fornece meios para impugnação à constrição e defesa em Juízo. Por ora, a oposição do executado não é suficiente para afastar a penhora deferida na origem.

3. Recurso conhecido e provido apenas para prestar esclarecimentos.